Tribunal: TJSP
Processo: 1004361-49.2021.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. Juízo de admissibilidade. Irregularidade formal. Ataque aos fundamentos da sentença não configurado. Ausência de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado impugnado. Violação ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.